Tribunal: TJMT
Processo: 1029732-80.2024.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029732-80.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NADIA JANAINA DE ARAUJO - CPF: 921.585.521-15 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, pois entendo que o contrato referente ao ano de 2018 está prescrito. Os vínculos relativos aos anos de 2019, 2020 e 2021, por sua vez, não são nulos, uma vez que houve lapso temporal entre eles e foram firmados dentro dos limites e prazos previstos na legislação estadual sobre contratações temporárias. Voto para dar provimento ao agravo do Estado e julgar improcedentes os pedidos iniciais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA. CONTRATOS SUCESSIVOS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DECLARADA. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS PATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA APLICADA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença que reconheceu a nulidade de contratos temporários firmados com professora da rede pública estadual, em razão de sucessivas contratações irregulares, determinando o pagamento do FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é imprescritível o pedido declaratório de nulidade de contratos administrativos temporários celebrados em afronta ao art. 37, IX, da CF/88; (ii) estabelecer se a sucessão de contratos temporários justifica a declaração de nulidade da relação jurídica e o consequente pagamento de FGTS; (iii) determinar se alterações legislativas posteriores (LC nº 719/2022 e LC nº 755/2023) podem retroagir para convalidar contratações nulas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de declaração de nulidade de contrato administrativo celebrado com vício insanável é imprescritível, alcançando a prescrição apenas os efeitos patrimoniais exigíveis há mais de cinco anos da propositura da ação.

A constatação de contratações reiteradas e sucessivas para o desempenho de função de natureza permanente revela desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/88, o que justifica a declaração de nulidade dos vínculos temporários e impõe o pagamento do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A observância meramente formal dos prazos legais entre os contratos não elide o vício de origem, quando comprovada a continuidade da necessidade do serviço, afastando o caráter excepcional da contratação.

A tese fixada no Tema 612 do STF não se aplica ao caso concreto, pois tem por causa a constitucionalidade de lei municipal, o que não se apresenta no caso presente.

A legislação superveniente (LC nº 719/2022 e LC nº 755/2023) não tem efeito retroativo para convalidar contratações irregulares firmadas sob o regime da legislação anterior, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis (CF/88, art. 5º, XXXVI).

Diante do caráter manifestamente protelatório do agravo, aplica-se à parte agravante multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

É imprescritível o pedido de declaração de nulidade de contratos administrativos firmados em desrespeito ao art. 37, IX, da CF/88, alcançando a prescrição apenas os efeitos patrimoniais anteriores ao quinquênio.

A sucessão de contratos temporários para suprir necessidade permanente configura desvio de finalidade e implica nulidade da contratação.

O pagamento de FGTS é devido quando declarada a nulidade de contrato administrativo, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Alterações legislativas posteriores não convalidam contratações irregulares celebradas sob a égide de norma anterior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, IX; CPC, art. 1.021, §4º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551, RE 1066677/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, Tema 612; STF, Tema 191, RE 596478/RR, Rel. Min. Cezar Peluso; STJ, REsp 2063762, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 30.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 285723892) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade dos contratos temporários celebrados com a Reclamante e determinou o pagamento do FGTS relativo ao período laborado, conforme documentação e fundamentos expressamente mencionados na decisão de primeiro grau.

A decisão ora combatida fundamentou-se na configuração de contratação sucessiva e reiterada, com evidente desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, e na aplicação dos precedentes do Supremo Tribunal Federal (Temas 191, 308 e 916), além do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

O Estado de Mato Grosso, ora Agravante, argumenta que as contratações foram precedidas de processos seletivos distintos e que, à luz da Lei Complementar Estadual n.º 600/2017 (e alterações pelas LC n.º 719/2022 e LC n.º 755/2023), não houve prorrogações indevidas, respeitando-se os intervalos legais entre os vínculos e o limite máximo permitido, aliado a prescrição do ano de 2018 de modo que não pode haver sua consideração para análise de eventual nulidade.

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença.

O Agravo Interno deve ser conhecido, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Quanto a alegação de que diante da prescrição do contrato de 2018 não há como considerar para análise das nulidades, não assiste razão pois, é firme a jurisprudência no sentido de que a ação declaratória de nulidade de ato administrativo, por vício insanável, é imprescritível, alcançando a prescrição apenas os efeitos patrimoniais exigíveis há mais de 5 (cinco) anos.

Nesse sentido:

“não há falar em prescrição do direito em si, mas apenas às verbas vencidas há mais de 5 anos, a contar do ingresso da ação judicial.” (STJ - REsp: 2063762, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/05/2023)

Assim, a alegação de prescrição total quanto ao ano de 2018 não merece prosperar. O que se veda é a cobrança de valores anteriores ao quinquênio da propositura da ação, mas não à análise da nulidade contratual como suporte jurídico à condenação pelos períodos posteriores.

O Estado de Mato Grosso sustenta que os contratos da Reclamante respeitaram os prazos estabelecidos na legislação vigente, especialmente após a alteração da Lei Complementar nº 719/2022, que passou a exigir um interregno mínimo de 40 dias entre contratações, alterada pela 755/2023 com prazos mais flexíveis ainda.

No entanto, a tese não se sustenta.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551, deixou claro que a nulidade de sucessivas contratações temporárias não depende apenas da observância formal dos prazos legais, mas da análise do contexto da contratação e da efetiva necessidade transitória do vínculo.

Na hipótese dos autos, restou demonstrado que a função exercida pelo Reclamante era de natureza permanente, sendo as contratações temporárias meros artifícios para suprir a carência de servidores efetivos. Ainda que os contratos tenham seguido os prazos formais, a partir de 2022 a continuidade da prestação de serviços, sem qualquer solução de continuidade na necessidade do cargo, caracteriza o desvirtuamento da contratação excepcional.

Pois a norma vigente à época do início dos contratos (fev/2018) designava interregno mínimo de 12 meses, entre os contratos LC Estadual nº 600/2017, em seu art. 18, inciso III.

Assim, ainda que o intervalo mínimo de 40 dias tenha sido formalmente respeitado
, a partir de 2022
, a sucessão de vínculos demonstra que o Estado utilizou a contratação temporária para burlar a obrigatoriedade do concurso público, o que caracteriza sua nulidade.

II. DA INAPLICABILIDADE DO TEMA 612 DO STF

O ente estatal alega que a decisão monocrática ignorou a tese fixada pelo STF no Tema 612, que validou contratações temporárias desde que respeitados os requisitos constitucionais.

Não se sustenta a incidência da tese fixada no Tema 612 do STF no julgamento em voga, porquanto aquele tema trata da constitucionalidade de lei municipal, hipótese não presente no caso em exame em que se tem no polo passivo o Estado de Mato Grosso.

III. DA IRRETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO NOVA –
tempus regit actum

O Estado de Mato Grosso defende que a Lei Complementar nº 719/2022 deve ser aplicada a todos os contratos firmados inclusive anteriores a 2023, afastando a exigência do interregno de 12 meses entre os vínculos.

Entretanto, a legislação posterior não pode retroagir para validar contratações anteriormente nulas. O artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, consagra o princípio da irretroatividade das leis, impedindo que uma norma nova alcance situações jurídicas já consolidadas.

No caso concreto, a nulidade da contratação temporária do Reclamante ocorreu antes da edição da LC nº 719/2022, razão pela qual a nova legislação não tem o condão de convalidar os contratos anteriores.

Conforme entendimento desta Turma:

AGRAVO INTERNO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – FGTS - TEMA 551 DO STF – CARTILHA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DENOMINADA “CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO”: ORIENTAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. A decisão atacada reformou a sentença de primeiro grau para julgar procedente o pleito inicial, in verbis:

“Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PPROVIMENTO, para reformar a sentença atacada e CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora FGTS do período comprovado e não prescrito com inicio no dia 01/2019 a 12/2019, 02/2020 a 12/2020 e 09/2021 a 10/2021, com a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC nº 113/2021.”

3. A demanda na qual a parte promovente alega que foi contratada em regime de contratação temporária, entretanto, em razão das prorrogações sucessivas da contratação temporária, a mesma se insurge quanto à não concessão dos direitos sociais.

4. O Tema 551 do STF prevê que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

5. O Recurso Extraordinários 10666677/MG (página 19/31 do inteiro teor do acórdão), do Tema 551 do STF em seu item II: “CONSEQUÊNCIAS DO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, EM RAZÃO DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS” sic., dispõe que: “No entanto, Senhor Presidente, não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável. Tal cenário representa burla às demais normas constitucionais referentes à contratação de servidores públicos, em patente violação aos direitos do servidor temporário” ”(voto do Ministro Alexandre de Moraes).

6. Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191): “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

7. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

8. De suma importância citarmos a Cartilha do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso denominada “Contratação por Tempo Determinado: Orientação para atender a Necessidade Temporária de Excepcional Interesse Público”, link: file:///C:/Users/26765/Downloads/TCEMT_Contrata%C3%A7%C3%A3o%20Temporaria%20-%20digital.pdf o qual menciona “a licitude da contratação temporária está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos constitucionais: 1. previsão legal das hipóteses de contratação temporária; 2. realização de processo seletivo simplificado; 3. contratação por tempo determinado; 4. atender necessidade temporária; 5. presença de excepcional interesse público” e prevê no: “1.5. Necessidade Temporária da Contratação” que “A forma de contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, sempre pressupõe uma necessidade temporária, não se apresentando legal a contratação temporária para necessidades permanentes. Assim, por exemplo, havendo a carência de professores efetivos para atendimento da demanda ordinária do município, não é possível utilizar-se da contratação por tempo determinado, em detrimento do concurso público, pois a necessidade, nesse caso, é permanente”.

9. Acrescenta o item “2.6. Duração dos Contratos e Previsão de Prorrogação”, da referida Cartilha, “in verbis”: Frise-se que não é possível inserir cláusulas genéricas sobre prazo, como por exemplo, “prorrogação do contrato até a realização do concurso público”, ou até outro evento com data indeterminada, sob pena de configurar-se autorização para vigência do contrato por prazo indeterminado. Ademais, em relação à prorrogação, a mesma deve ocorrer uma única vez e, no máximo, por igual período do contrato inicial (STF, ADI 890)”.

10. Por fim, a Cartilha do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso denominada “Contratação por Tempo Determinado: Orientação para atender a Necessidade Temporária de Excepcional Interesse Público”, determina no item “3.5. Momento de aferição da necessidade temporária de excepcional interesse público” sic: “Para verificação da legalidade da contratação temporária, deve- -se aferir o cumprimento dos necessários requisitos constitucionais, no momento em que ocorrer a admissão de pessoal, e não por ocasião da realização do processo seletivo simplificado. Por exemplo, no caso de cadastro de reserva para professores, podem não estar presentes os requisitos da necessidade temporária e do excepcional interesse público, no momento da seleção, contudo, tais requisitos deverão ser demonstrados por ocasião da celebração do contrato”.

11. Ressalto que frustrar o caráter concorrencial de concurso público configura ato de Improbidade Administrativa por atentar contra os Princípios da Administração Pública, conforme o artigo 11, inciso V, da Lei 8.429/92.

12. É o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO - NECESSIDADE PERMANENTE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER EXCEPCIONAL OU TRANSITÓRIO – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO – TEMA 916 DO STF - FGTS DEVIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos. Precedentes do STF. 2. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Precedente. (Tema 916 do STF). 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido (N.U 1008564-47.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

13. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados.

14. Ainda, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1004668-73.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

Diante do exposto, não há fundamento para reforma da decisão monocrática.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025